Tribunal: TJPA
Processo: 0058497-25.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058497-25.2014.8.14.0301

APELANTE: SILVIA RENATA TAIANA MORAES CARDOSO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ATO ILÍCITO. ROUBO EM ESPAÇO PÚBLICO DURANTE PROVA PRÁTICA DE HABILITAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL GENÉRICA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA CONDUTA OMISSIVA DO ENTE ESTATAL E OS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Silvia Renata Taiana Moraes Cardoso da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de roubo ocorrido no estacionamento do Estádio Olímpico Mangueirão, enquanto a autora realizava prova prática de direção veicular no DETRAN/PA. A sentença entendeu ausente o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido, afastando a responsabilidade civil do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará por omissão na prestação do dever de segurança pública, diante de roubo sofrido por particular em espaço público durante realização de prova de habilitação no DETRAN/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão depende da demonstração de nexo causal entre a conduta omissiva específica e o dano experimentado, nos termos da teoria do risco administrativo.

4. A segurança pública, nos moldes do art. 144 da CF/1988, é dever genérico e difuso do Estado, não havendo obrigação jurídica específica de garantir proteção individualizada e integral em espaços públicos.

5. A ocorrência de roubo cometido por terceiros, sem demonstração de falha concreta ou omissão qualificada por parte do Estado, configura caso fortuito externo, excludente do dever de indenizar.

6. Inexistem nos autos elementos que comprovem a presença de serviço de segurança estatal específico e permanente no local do fato, tampouco omissão de agentes públicos em situação de dever jurídico concreto de agir.

7. A ausência de prova do nexo causal entre o roubo e eventual falha estatal afasta a configuração da responsabilidade civil objetiva, tornando incabível a indenização pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A responsabilidade civil objetiva do Estado, mesmo sob a teoria do risco administrativo, exige prova de nexo causal entre conduta estatal omissiva específica e o dano sofrido.

B. A omissão genérica no dever de segurança pública não configura, por si só, ilícito indenizável em caso de assalto cometido por terceiros em espaço público.

C. A ausência de demonstração de falha concreta na atuação estatal afasta o dever de indenizar por danos decorrentes de roubo praticado por terceiros.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação de Silvia Renata Taiana Moraes Cardoso da Silva
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

1ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 26/01/2026 a 02/02/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Silvia Renata Taiana Moraes Cardoso da Silva em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por ato ilícito cumulada com danos morais e materiais ajuizada contra o Estado do Pará, devido roubo ocorrido no interior de espaço público contra a autora.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, a autora não conseguira comprovar o nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva do Estado do Pará e o dano sofrido, pois apesar de ter sido vítima de roubo no interior do DETRAN/PA enquanto realizava a prova de habilitação, não houve comprovação da responsabilidade civil objetiva do ente. Dessa forma, não houve configuração de danos.

Irresignada, Silvia Renata Taiana Moraes Cardoso da Silva interpôs recurso de apelação aduzindo reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva por conduta omissiva do Estado, que deveria ter realizado o dever de guarda e promoção de segurança em espaço público, posto a vítima ter sofrido assalto enquanto realizava prova de habilitação no DETRAN/PA. Dessa forma, pela fixação de indenização por danos morais e materiais.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido à ausência dos pressupostos presentes no art. 178, CPC e os arts. 1º, incisos e 5º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a
responsabilidade civil do Estado do Pará frente ao suposto ato omissivo sofrido pela autora.
Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, no dia 02/10/20214, por volta das 10h20, a autora Silvia Renata Taiana Moraes Cardoso da Silva encontrava-se no estacionamento do Estádio Olímpico Mangueirão, acompanhada de seu marido e instrutor de autoescola, pois realizava prova de habilitação para as categorias A/B no DETRAN/PA. Entretanto, fora abordada por dois meliantes, que portavam arma de fogo e levaram sua motocicleta da marca Honda, modelo CG 125 FAN ES, ano/modelo 2014/2014, cor preta, placa OTZ-7505 (ID 19128352 – fls. 15/16), conforme declarado e realizado no BOP nº 0006/2014.011598-0 (ID 19128352 – fls. 17/18).

Embora louvável a tese argumentativa da apelante
, em sustentar a conduta omissiva do Estado do Pará em não realizar o dever de dever de guarda e promoção de segurança em espaço público,
não merece prosperar o seu pleito.

A segurança pública
, embora seja dever do Estado,
possui natureza

genérica e difusa
, não sendo possível exigir do ente estatal a garantia absoluta de proteção individualizada em todos os espaços públicos.
O art. 144 da Constituição Federal estabelece que a segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas
, mas não impõe ao Estado o dever específico de impedir cada crime isolado que possa ocorrer no cotidiano social. Assim, a mera ocorrência de um assalto em local público, ainda que em área vinculada ao Poder Público, como o estacionamento de um estádio, não implica automaticamente responsabilidade civil estatal,
sobretudo quando não há demonstração de falha concreta na atuação policial ou na prestação do serviço de vigilância.

No tocante ao regime de responsabilidade civil, o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, conforme a teoria do
risco administrativo
. Entretanto, mesmo nessa modalidade, impõe-se a comprovação do
nexo causal
entre a conduta estatal (comissiva ou omissiva específica) e o dano sofrido. Em casos de crimes praticados por terceiros, o STJ tem entendimento consolidado de que o risco administrativo não se estende a situações de violência imprevisível e não controlável, salvo quando comprovada omissão estatal qualificada, isto é, quando havia dever jurídico concreto de agir e o Estado falhou em cumpri-lo.
Ausente tal demonstração, o fato passa a ser considerado como evento externo e autônomo, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar.

A autora não logrou demonstrar que havia agentes públicos, especialmente policiais militares ou civis, nas proximidades do local no momento do ocorrido, tampouco que tais agentes teriam presenciado a ação criminosa e deixado de intervir
.

A mera alegação de que o evento ocorreu em dependências de um equipamento público não é suficiente para configurar o dever de indenizar
, sobretudo porque não foi comprovada a existência de serviço de segurança estatal específico e permanente destinado a prevenir delitos no interior do estacionamento durante a realização de provas práticas de direção.

Ademais, ressalta-se que
o fato danoso decorreu de ação criminosa inesperada e praticada por terceiros
, circunstância que representa risco genérico da vida em sociedade,
não podendo ser atribuído ao Estado o dever de garantir segurança absoluta e integral a todos os cidadãos em todos os espaços públicos
. A
jurisprudência do STJ
é clara ao afirmar que
a responsabilidade estatal por omissão em casos de assalto depende da demonstração de falha específica na prestação do serviço de segurança
, o que não se confunde com a mera insuficiência estrutural de policiamento preventivo – situação que não configura ilícito administrativo.

Por fim, cumpre observar que o
roubo ocorrido
no interior do estacionamento do Mangueirão
poderia ter acontecido em qualquer outro local público, por se tratar de circunstância fortuita e imprevisível,
não decorrente de qualquer ato comissivo ou omissivo dos agentes estatais. Nessa senda, inexistindo prova de que o Estado contribuiu causalmente para o evento danoso ou descumpriu dever legal específico de proteção, não há elementos que permitam imputar-lhe responsabilidade civil.
Dessa forma, ausente o nexo causal necessário, não se sustenta o pedido indenizatório formulado pela autora.

Nessa senda, colaciono jurisprudência da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO DE MOTORISTA.
ROUBO MEDIANTE ARMA DE FOGO
. MOTORISTA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.
CASO FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EM ARCAR COM OS DANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Ente Público não tem responsabilidade civil pela ocorrência de assaltos à mão armada ocorridos por culpa exclusiva de terceiros, porquanto é fato de terceiro equiparável à força maior, que excluiu o dever de indenizar.

2. No caso de roubo atribuível à terceiro, não há responsabilidade do Município, porque é fato equiparável à força maior e ao caso fortuito, sendo, portanto, causa excludente de responsabilidade (quer objetiva, quer subjetiva), conforme já decidiu, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso Conhecido e Improvido.

(TJ-PA - AC: 00168538020108140301 BELÉM, Relator.: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao recurso de apelação de Silvia Renata Taiana Moraes Cardoso da Silva,
mantendo incólume a sentença pelos motivos alhures.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/02/2026